Tribunal: CARF
Processo: 10280.720570/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720570/2015-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.743 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
BOI BRANCO COMERCIAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE
BOVINOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
REMESSAS
PARA
O
EXTERIOR.
PAGAMENTO
DE
FRETE
INTERNACIONAL. BENEFICIÁRIO NÃO DOMICILIADO EM PAÍS COM
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
IRRF.
LANÇAMENTO IMPROCEDENTE
A incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% sobre as
importâncias remetidas ao exterior para o pagamento de transporte
internacional apenas é cabível quando a pessoa física ou jurídica beneficiária
do pagamento é residente ou domiciliada em país ou dependência que não
tributa a renda ou que a tributa à alíquota máxima inferior a 20% (paraíso
fiscal). O agente fiscal não enfrentou tal fato. Fica claro, então, que foi omitido
aspecto fundamental para determinação de um dos principais elementos
materiais da obrigação tributária, justamente a alíquota aplicável, necessária
para a determinação do quantum devido. Por sua vez, restando comprovado
que o domicílio do destinatário não se enquadra como paraíso fiscal, resta
absolutamente improcedente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720570/2015-69
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720570/2015-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou
improcedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de
fls. 02/06, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRRF do ano-
calendário de 2010, no valor histórico de R$ 3.399.112,66.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 185/194) pugnando pela nulidade do presente lançamento, o que fez com base
nas seguintes alegações:

a) Alega que é possível inferir que o Auto de Infração imputa irregularidade
com relação a sociedade “Amazon Agency”, responsável por fretes
internacionais, mas que há confusão quanto a real irregularidade, já que no
mesmo Auto, o Auditor Fiscal menciona a remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica, com código de recolhimento de
n.o 1708;
b) Que não procede a afirmação de que a “Amazon Agency” era encarregada
dos fretes internacionais, pois o Impugnante não possui vínculo com essa
empresa, nem nunca efetuou qualquer pagamento a mesma;
c) Que a apuração do imposto foi realizada de maneira equivocada, já que se
considerou o IRRF como tendo fato gerador mensal, quando a legislação
aplicável determina a sistemática da apuração diária, e que esse vício, de
natureza material, pois interfere na regra matriz de incidência, torna o
lançamento insanável;
d) Por fim, que esse vício torna impossível a apresentação de defesa pelo
contribuinte, razão pela qual o Auto de Infração padece de nulidade.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, proferiu o Acórdão n.o 07-40.923 (fls. 212/220), por maioria de votos, abaixo
ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/07/2010, 16/08/2010, 23/08/2010, 26/08/2010
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720570/2015-69

PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. FUNDAMENTOS LEGAIS.
LAPSO MATERIAL. FATO GERADOR. INDICAÇÃO DA DATA DE
OCORRÊNCIA.
Descabe falar em cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa
quando o sujeito passivo até admite, em sua petição impugnatória, ter
compreendido que o motivo da autuação foi o não recolhimento do IRRF
relativamente ao pagamento de serviços de fretes internacionais, estando,
ademais disso, claramente indicada no feito a ocorrência diária do fato gerador
do imposto exigido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 27/07/2010, 16/08/2010, 23/08/2010, 26/08/2010
REMESSAS
PARA
O
EXTERIOR.
PAGAMENTO
DE
FRETE
INTERNACIONAL. BENEFICIÁRIO DOMICILIADO EM PAÍS COM
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Incide o imposto de renda na fonte à alíquota de 25% sobre as importâncias
remetidas ao exterior para o pagamento de transporte internacional quando
resta incontroverso, nos autos, que a pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento é residente ou domiciliada em país ou dependência que não tributa
a renda ou que a tributa à alíquota máxima inferior a 20%.
APURAÇÃO DO IMPOSTO. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO.
É cabível a retificação do lançamento, em sede do julgamento do contencioso
administrativo, quando verificada a ocorrência de mero erro de cálculo na
apuração do imposto que resultou em exigência fiscal maior do que a devida.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente a DRJ esclareceu que o IRRF em exame está sendo exigido, com
base na alínea “a” do inciso II do art. 685 do RIR/99, em virtude de pagamentos feitos pela
autuada em contrapartida da prestação de serviço de fretes internacionais, e tais pagamentos, ao
revés do que alega a defesa, encontram-se comprovados, nos autos, pelas notas fiscais de saída
para exportação de gado bovino, que destacam o valor do frete pago na operação, e respectivos
conhecimentos de embarque marítimo (Bill of Lading).
Ademais, a tributação nos moldes em que realizado no lançamento, com base na
alíquota de 25%, é aplicável na hipótese de pagamento pela prestação de serviço de frete
internacional se o beneficiário do pagamento estiver domiciliado em país com tributação
favorecida, conforme Solução de Consulta COSIT n.o 46/2015.
Com relação ao lapso material do Autuante, ao mencionar na autuação o art. 647
do RIR/99 – incidência do imposto sobre importâncias pagas ou creditadas em decorrência da
prestação de serviços profissionais – entendeu a DRJ que esse equívoco não prejudicou em nada
o direito de defesa do contribuinte, tanto que afirma em sua petição impugnatória que o motivo
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720570/2015-69

da autuação foi o não recolhimento do IRRF relativamente ao pagamento de serviços de fretes
internacionais.
No tocante à alegação de nulidade em razão de supostamente o autuante ter
considerado o fato gerador como mensal, julgou-a improcedente, já que o demonstrativo de
apuração do imposto indica claramente que os fatos geradores ocorreram nos dias 27/07/2010,
16/08/2010, 23/08/2010 e 26/08/2010, datas de fechamento dos contratos de câmbio para
pagamento dos fretes, ainda que a Autoridade Autuante tenha, posteriormente, consolidado o
somatório do imposto apurado nos meses de julho e de agosto de 2010.
Por fim, a DRJ verificou, de ofício, que houve erro no lançamento, no que se
refere ao cálculo do IRRF devido com relação ao fato gerador ocorrido em 27/07/2010, de modo
que reduziu o valor lançado de R$ 636.657,89 para R$ 398.954,23.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
233/244), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Pontua que o Auto de Infração padece de nulidade, na medida em que
cerceou o direito de defesa do Recorrente, na medida em que adotou o
entendimento – sem qualquer prova ou evidência – de que a “Amazon
Agency” estaria situada em paraíso fiscal;
b) Que no próprio voto divergente do Presidente da Seção de Julgamento da
DRJ, resta esclarecido que essa questão não consta no lançamento e
somente foi levantada pela DRJ, de modo que este fato implica na falta de
motivação do lançamento assim como no cerceamento do seu direito de
defesa;
c) Que ademais, a própria fiscalização omitiu ou não quis ver o fato de que a
empresa beneficiária encontra-se no Uruguai, pais que como se sabe, não é
paraíso fiscal, porquanto não está elencada no rol taxativo da IN 1037 de
04/07/2010;
d) Que dessa forma, descabe peremptoriamente a aplicação do art. 685, II,
“a” do RIR, mas sim o art. 691, I desta norma que reduz a ZERO a
alíquota do IR para receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou
arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves
estrangeiras, como é o caso em concreto;
e) Que é possível verificar a partir do voto divergente, que “quando o próprio
Presidente da Sessão de Julgamento, perguntando ao relator para qual país
foram remetidos os valores, este responde que este ‘detalhe’ não havia
sido esclarecido pela autoridade lançadora”;
f) Que a análise acerca dessa questão é fundamental para definir se a
tributação deve ocorrer com base na alíquota de 25% ou com base na
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720570/2015-69

alíquota 0%, e que em caso de dúvida a interpretação deve ser aquela que
beneficie o contribuinte, nos termos do art. 112 do CTN;
g) Por fim, que o direito de defesa também foi cerceado, na medida em que o
contribuinte não está obrigado a adivinhar o enquadramento utilizado pela
fiscalização por ocasião do lançamento tributário, e que se o Recorrente
adivinhou o motivo da autuação, não significa que o lançamento, da forma
como realizado, não prejudicou o exercício da defesa, especialmente
porque a questão da localização do transportador somente foi trazida à
baila no julgamento da Impugnação.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Do relatório é possível depreender tratar-se de lançamento de IRRF cumulado
com os mencionados consectários legais em razão da constatação de pagamentos em face da
prestação de serviço de frete internacional que foi tributado à alíquota de 25%.
Como muito bem notado pelo Ilmo. Julgador que proferiu voto divergente na
DRJ, Murilo Lo Visco, em momento algum no âmbito do procedimento administrativo fiscal, do
TVF e auto de infração constatou-se que o beneficiário estaria domiciliado em paraíso fiscal.
Fato também não enfrentado em sede de impugnação.
Pois bem, apenas no julgamento proferido pela DRJ, e sem qualquer confirmação
fática, é que o julgador relator afirma:

No ponto, assinale-se que referida tributação é aplicável na hipótese de pagamento pela
prestação de serviço de frete internacional se o beneficiário do pagamento estiver
domiciliado em país com tributação favorecida, a teor do entendimento que, veiculado
pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na Solução de Consulta n.o 46, de 26 de fevereiro de 2015, encontra-se
sintetizado na seguinte ementa:

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720570/2015-69

Ou seja, o próprio julgador relator confirma que a tributação em tela apenas é
aplicável quando o beneficiário estiver domiciliado em país com tributação favorecida. Ocorre
que, tal fato não foi fundamento e nem comprovado pela autoridade fiscal, surgindo de maneira
inovadora quando do julgamento da impugnação.
Isso não passou desapercebido pelo julgador Murilo Lo Visco, que proferiu
declaração de voto que considero absolutamente acertada, e que adoto parcialmente como razões
de decidir:

No presente caso, a Autoridade Fiscal lavrou o Auto de Infração de fls. 2 a 6, exigindo
IRRF à alíquota de 25% incidente sobre remessas ao exterior efetuadas a título de
remuneração devida em face da prestação de serviço de frete internacional.
No entanto, pelo menos desde 1997, encontra-se reduzida a zero a alíquota do IRRF
incidente sobre receitas de frete auferidas no País por residentes ou domiciliados no
exterior. É o que estabelecem incisos I e XII do art. 1o da Lei no 9.481, de 1997.
Por outro lado, o art. 8o da Lei no 9.779, de 1999, dispõe que essas mesmas receitas
ficam sujeitas à incidência do IRRF à alíquota de 25% na hipótese de o beneficiário ser
domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior
a 20%, conforme definido pelo art. 24 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, em relação aos fatos sob exame, a regra é a incidência do IRRF à alíquota
zero, e a exceção se verifica nos casos em que o beneficiário do pagamento estiver
domiciliado em país com tributação favorecida (paraíso fiscal). Por consequência, o
lançamento ora apreciado somente estaria em conformidade com a legislação de
regência se estivéssemos diante de remessas a beneficiário domiciliado em paraíso
fiscal.
Sabendo disso, após a exposição do Relator, perguntei para qual país foram remetidos
os valores ora tributados, quando então foi revelado que esse “detalhe” não havia sido
esclarecido pela Autoridade Fiscal.
Ora, o fato de o beneficiário dos pagamentos estar, ou não, domiciliado em paraíso
fiscal é, no caso, uma variável essencial que de forma alguma poderia ser ignorada.
Fica claro, então, que foi omitido aspecto fundamental para determinação de um
dos principais elementos materiais da obrigação tributária, justamente a alíquota
aplicável, necessária para a determinação do quantum devido.
Se é verdade que esse aspecto não foi impugnado pela Contribuinte, também é verdade
que tampouco foi mencionado pela Autoridade Fiscal. Com a devida vênia, não
podemos olvidar que, no presente caso, a menção a “país com tributação favorecida”
somente surgiu no Voto do Relator.
A ausência de explicitação desse aspecto implicou evidente falta de motivação para
aplicação da alíquota de 25%, excepcional, conforme acima esclarecido. Não houve
qualquer esforço por parte da Autoridade Fiscal no sentido de esclarecer a razão pela
qual foi aplicada a alíquota de 25% no lugar da alíquota zero.
Em respeito ao princípio da legalidade e também em observância ao caráter vinculado
da atividade fiscal, não se pode admitir que uma exigência fiscal seja formulada sem a
devida motivação. A explicitação dos motivos que ensejam um lançamento fiscal se faz
necessária não somente para permitir o exercício do direito de defesa do sujeito passivo,
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720570/2015-69

mas também para garantir a aferição de que o tributo lançado realmente é exigível à luz
da legislação de regência.
Sobre esse último ponto, é importante registrar que aqui não temos uma divergência
entre possíveis interpretações da lei. Trata-se, antes disso, de uma questão bastante
objetiva: se o beneficiário estiver domiciliado em paraíso fiscal a alíquota é 25%, se não
estiver a alíquota é zero. Simples assim. Como nada disso foi abordado pela Autoridade
Fiscal, entendo que não cabe a este Órgão Julgador presumir, ou admitir, que se trata de
beneficiário domiciliado em paraíso fiscal, e com isso validar o lançamento.
Em síntese, entendo que, no presente caso, a alíquota de 25% somente poderia ser
aplicada se restasse comprovado que o beneficiário das remessas encontra-se
domiciliado em paraíso fiscal. Desse modo, considerando a ausência de motivação para
a adoção da alíquota de 25%, entendo que o lançamento é nulo.

Com o trabalho absolutamente facilitado pela acertada declaração de voto, o
contribuinte muda a sua linha de defesa e reforça os argumentos no sentido de defender a
nulidade do lançamento por ausência de motivação e cerceamento do direito de defesa.
Nesse ponto, necessário ressaltar que não se aplica a preclusão vez que além de
ser matéria atinente à nulidade, tal fundamento apenas foi levantado por oportunidade do
julgamento da DRJ e o contribuinte dialoga com a decisão recorrida.
Por sua vez, não bastassem os certeiros argumentos aduzidos na declaração de
voto, o contribuinte os reforça e apresenta mais um argumento que me faz superar a própria
nulidade material ao ponto de entender ser absolutamente improcedente o lançamento, o fato de
que a destinatária dos recursos esta domiciliada no Uruguai e, portanto, confirmado não se tratar
de paraíso fiscal.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário e superando a nulidade julgar, no mérito, improcedente o
lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 259
DF CARF MF
Original